Tribunal: STF
Processo: RE 77677
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-07
Data de publicação: 1980-11-07

Ementa:
FRAUDE CONTRA CREDORES. 1-AÇÃO PAULIANA PROPOSTA POR CREDOR
SUB-ROGADO. PROCEDENCIA. RAZOAVEL APLICAÇÃO, NA ESPÉCIE, DOS ARTIGOS
106, PARAGRAFO ÚNICO E 988 DO CÓDIGO CIVIL (SÚMULA 400). 2-NOTA
PROMISSORIA NÃO REGISTRADA. SUBSISTENCIA DA "CAUSA DEBENDI".
INOCORRENCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA AO ART-2. DO DL N. 427/69.
3-QUESTÕES OUTRAS NÃO VENTILADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 4-RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.